Tribunal: TJSP
Processo: 1022780-64.2014.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos. Adicionais temporais quinquenais. Base de cálculo. Art. 129 da Constituição Estadual. Incidência sobre os vencimentos integrais, excetuadas as vantagens eventuais. Assunção de Competência na Apelação no 0087273-47.2005.8.26.0000. Sentença de procedência. Acórdão que negou provimento ao recurso oficial. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos. Adicionais temporais quinquenais. Base de cálculo. Art. 129 da Constituição Estadual. Incidência sobre os vencimentos integrais, excetuadas as vantagens eventuais. Assunção de Competência na Apelação no 0087273-47.2005.8.26.0000. Sentença de procedência. Acórdão que negou provimento ao recurso oficial. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do REsp n. 1.495.146/MG e do RE n. 870.947/SE. Juízo de retratação. Modificação do acórdão. Necessidade. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema n. 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Alteração parcial do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1022780-64.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSIAS
RAMOS ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FAZENDA PUBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram parcialmente
o acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022780-64.2014.8.26.0053 -Voto no 323/20
2
VOTO No 323/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
REEXAME NECESSÁRIO N.o 1022780-64.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: JOSIAS RAMOS ALVES
JUIZ: OLAVO ZAMPOL JÚNIOR
SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos. Adicionais temporais
quinquenais. Base de cálculo. Art. 129 da Constituição Estadual.
Incidência sobre os vencimentos integrais, excetuadas as
vantagens eventuais. Assunção de Competência na Apelação no
0087273-47.2005.8.26.0000. Sentença de procedência. Acórdão
que negou provimento ao recurso oficial. Retorno dos autos, nos
termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para
reexame da matéria após o julgamento do REsp n. 1.495.146/MG
e do RE n. 870.947/SE. Juízo de retratação. Modificação do
acórdão. Necessidade. Correção monetária que deve ser calculada
pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema n. 810 do Supremo
Tribunal Federal e no Tema n. 905 do Superior Tribunal de
Justiça. Alteração parcial do acórdão.
A r. sentença julgou procedente ação ajuizada por policiais
militares para condenar a Fazenda do Estado ao pagamento dos adicionais temporais
quinquenais sobre os vencimentos integrais, com exceção das verbas eventuais,
atualizadas e acrescidas de juros de mora, observada a prescrição quinquenal mais
honorários advocatícios.
Ausentes recursos voluntários, os autos vieram a este Tribunal
em decorrência do reexame necessário.
O acórdão de fls. 94/102 negou provimento ao recurso oficial.
O réu opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (fls.
111/117).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022780-64.2014.8.26.0053 -Voto no 323/20
3
Interpostos recursos especial (fls. 137/145) e extraordinário
(fls. 127/136), o Presidente da Seção de Direito Público devolveu os autos a esta 10a
Câmara, em atenção ao disposto no art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil,
à vista do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.495.146/MG,
Tema n. 905 do STJ, e pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE, Tema
no 810 do STF (fls. 166/170).
É O RELATÓRIO.
O acórdão de fls. 94/102 negou provimento ao recurso oficial,
nos seguintes termos:
“Na Assunção de Competência na Apelação
no 0087273-47.2005.8.26.0000, este Tribunal reconheceu o direito
ao “recálculo do adicional de tempo 'quinquênio', considerando
na base de cálculo o salário base e demais verbas de caráter
permanente, excluídas tão somente as vantagens eventuais ou
transitórias, bem como a incidência de vantagem sob o mesmo
fundamento (efeito cascata)”.
Foi uniformizada, portanto, a orientação no
sentido de que o adicional temporal quinquenal (quinquênio) incide
sobre os vencimentos integrais, compreendidos nestes o salário
base e demais verbas recebidas de maneira regular e habitual,
excluídas as vantagens eventuais e aquelas que já contenham o
adicional em sua base de cálculo. Embora no passado tenha
adotado orientação diversa, a tese deve ser acolhida como razão de
decidir, em homenagem ao entendimento que acabou por
prevalecer nesta Corte.
No
Incidente
de
Uniformização
de
Jurisprudência n.o 193.485.1/6, o Tribunal já havia adotado a
mesma orientação no tocante à sexta-parte: “A sexta-parte deve
incidir sobre todas as parcelas componentes dos vencimentos,
entendendo-se por vencimentos integrais o padrão mais as
vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo as eventuais.”
Cumpre explicitar o que são vantagens
eventuais. Elas só podem ser entendidas como aquelas cuja
percepção dependa de circunstância ocasional, como as diárias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022780-64.2014.8.26.0053 -Voto no 323/20
4
ajuda de custo para mudança, de cunho indenizatório e a
remuneração por horas extras, que depende de situações eventuais.
Apenas estas estão excluídas da base de cálculo do quinquênio.
Diante disso, não há necessidade de se especificar, neste momento
quais verbas recebidas pelo autor têm natureza permanente e quais
as que são recebidas em caráter eventual.
Nem se diga que se concede o banido efeito
“cascata”, uma vez que as vantagens percebidas de forma não
eventual integrarão a base de cálculo do adicional temporal
quinquenal, conforme o art. 129 da CE, mas este não será
considerado como base de cálculo daquelas vantagens, como
expressamente consignado na Assunção de Competência. Por essa
razão, não há que falar em afronta ao art. 37, XIV, da CF, com
redação da EC 19/98.
Cumpre anotar que tal orientação não
implica usurpação de função legislativa pelo Judiciário nem afronta
ao princípio da legalidade. Trata-se apenas de interpretar e aplicar o
artigo 129 da Constituição do Estado, em conformidade com o que
ficou decidido nos já referidos Assunção de Competência e
Incidente de Uniformização de Jurisprudência. Por tudo isso, não
há infração aos artigos 2o, 37, caput, 61, § 1o, II, “a”, da
Constituição Federal, e art. 3o, II, da LC 731/93.
Assinale-se que, ao fixar a base de cálculo
da vantagem, a Constituição Estadual não desbordou do campo
normativo estabelecido pelo art. 25, caput, da Constituição Federal.
Destarte, não podem prevalecer as normas que sejam incompatíveis
com a forma de cálculo decorrente da previsão contida na Carta
Estadual.
Cumpre mencionar alguns dos precedentes
desta 10a Câmara que adotaram o entendimento acolhido na
mencionada
Assunção
de
Competência:
Apelação
0030679-42.2010, Rel. Des. Torres de Carvalho, j. 22.10.2012.
v.u., Apelação 9091996-14.2009.8.26.0000, Rel. Des. Teresa
Marques,
j.
22.10.2012,
v.u.,
Apelação
0036487-24.2011.8.26.0053, Rel. Des. Urbano Ruiz, j. 15.10.2012,
v.u., Apelação no 0004427-95.2011.8.26.0053, Rel. Des. Paulo
Galizia, j. 15.10.2012, v.u.
No tocante aos juros de mora e correção
monetária, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
n. 4357/DF, o Supremo Tribunal Federal acabou por declarar
inconstitucional, em parte e por arrastamento, o art. 1o-F da Lei no
9.494, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022780-64.2014.8.26.0053 -Voto no 323/20
5
declaração de inconstitucionalidade abrangeu justamente a
aplicação da Lei no 11.960/09 no tocante à utilização do índice de
remuneração oficial da caderneta de poupança para atualização do
montante devido pela Fazenda do Estado.
Em razão desse julgamento, ao apreciar o
Recurso Especial n. 1.270.439-PR, sob o regime do art. 543-C do
CPC, o Superior Tribunal de Justiça considerou que “a partir da
declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei
11.960/09: a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve
observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a
ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta
de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à
caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza
tributária, para a qual prevalecerão as regras específicas”.
Em razão disso, a correção monetária será
calculada de acordo com Tabela Prática de Cálculos de débitos
judiciais sem “normas específicas estabelecidas por lei , e os juros
de mora calculados na forma do art. 1o-F da Lei 9494/97, com a
redação que lhe foi dada pela Lei Federal n. 11.960/09, a partir de
sua vigência (30.06.2009).
Nem se alegue que a decisão proferida na
ADI n. 4.357 teria reconhecido a inconstitucionalidade da Lei
11.960/09 no tocante à correção monetária apenas para o período
posterior à inscrição do precatório e que, por isso, ela permaneceria
válida para o período que a antecede. Uma vez reconhecida a
inconstitucionalidade da taxa TR para correção do débito, porque
ela não reflete a realidade inflacionária, não há razão para aplicá-la
na fase anterior ao precatório, apenas porque ainda não houve
expresso pronunciamento do Col. Supremo Tribunal Federal
quanto ao período específico.
Convém acrescentar que, de acordo com a
jurisprudência do STF, a decisão de inconstitucionalidade produz
efeito vinculante e eficácia erga omnes já a partir da publicação da
ata de julgamento (Ag Reg. na Rcl. 3632-4AM). Ademais, é
evidente que, tendo a inconstitucionalidade sido reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal, a observância da cláusula de reserva de
plenário (Súmula Vinculante no 10, art. 97 CF e art. 480 CPC) não
depende de apreciação da matéria pelo Órgão Especial deste
Tribunal. A esse respeito vale transcrever algumas das
considerações expendidas pelo Desembargador TORRES DE
CARVALHO,
nos
Embargos
de
Declaração
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022780-64.2014.8.26.0053 -Voto no 323/20
6
0034567-44.2013.8.26.0053/50000, j. 17.08.2015, v.u.:
“Por
um
lado,
a
declaração
da
inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária
indicada na EC no 62/09 e, por arrastamento, na LF no 11.960/09 e
a previsão do § 1o do art. 481 dispensam o órgão fracionário de
submeter ao plenário ou ao Órgão Especial a arguição de
inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou
do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão e a
decisão se amolda ao entendimento exarado, conforme demonstram
os precedentes abaixo:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Tributário. Regra do não
confisco. Possibilidade de análise pelo poder judiciário. Multa.
Aplicação. Valor superior ao tributo devido. Inconstitucionalidade.
Jurisprudência sedimentada no STF. Dispensa da cláusula de
reserva de plenário. Agravo regimental desprovido. (Estado de
Santa Catarina vs Plastileve Plástico Industrial Ltda, RE no 863.049-
AgRg/SC, STF, 1a Turma, 23-6-2015, Rel. Luiz Fux).
“1. Controle de constitucionalidade; reserva
de plenário (CF, art. 97): aplicabilidade, no caso, da exceção
prevista no art. 481, parágrafo único, do C. Pr. Civil (red. da L.
9.756/98), que dispensa a submissão ao plenário, ou ao órgão
especial, da arguição de inconstitucionalidade, quando já houver
pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal
Federal sobre a questão. 2. Fazenda Pública: execução não
embargada:
honorários
de
advogado:
MPr
2.180/2001:
constitucionalidade declarada pelo STF, com interpretação
conforme ao art. 1o-D da L. 9.494/97, na redação que lhe foi dada
pela MPr 2.180-35/2001, de modo a reduzir-lhe a aplicação à
hipótese de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública
(C. Pr. Civil, art. 730), excluídos os casos de pagamento de
obrigações definidos em lei como de pequeno valor (CF/88, art.
100, § 3o) (RE 420.816, Plenário, 29.9.2004, red. p/acórdão
Pertence, Inf./STF 363). No caso, contudo, tratando-se de
litisconsórcio, não há nos autos elementos que permitam concluir,
com segurança, pela incidência do § 3o do art. 100 da Constituição
com relação a todos os litisconsortes. RE provido para, ressalvada a
incidência do procedimento relativo às obrigações definidas em lei
como de pequeno valor, afastar a condenação da Fazenda Pública
ao pagamento da verba honorária. (Firmino de Paula Camargo vs
Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS, RE no
440.458-AgRg/RS, STF, STF, 1a Turma, 19-4-2005, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022780-64.2014.8.26.0053 -Voto no 323/20
7
Sepúlveda Pertence).
'I.
Recurso
extraordinário:
limitação
temática às questões suscitadas na interposição. O juízo de
conhecimento do recurso extraordinário, como é da sua natureza,
circunscreve-se às questões suscitadas na sua interposição: não
aventada nesta a nulidade do acórdão recorrido, que teria declarado
a inconstitucionalidade dele, sem observância do art. 97 da
Constituição, é impossível conhecer do recurso para declarar o
vício não alegado. II. Controle de constitucionalidade de normas:
reserva de plenário (CF, art. 97): reputa-se declaratório de
inconstitucionalidade o acórdão que - embora sem o explicitar -
afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-
la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição.
III. Controle de constitucionalidade: reserva de plenário (CF, art.
97): inaplicabilidade, no caso, da exceção prevista no art. 481,
parágrafo único, do C.Pr.Civil (red. da L. 9.756/98). 1. O artigo
481, parágrafo único, introduzido no Código de Processo Civil pela
L. 9.756/98 - que dispensa a submissão ao plenário, ou ao órgão
especial, da arguição de inconstitucionalidade, quando já houver
pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal
Federal sobre a questão - alinhou-se à construção jurisprudencial já
então consolidada no Supremo Tribunal, que se fundara
explicitamente na função outorgada à Corte de árbitro definitivo da
constitucionalidade das leis. 2. A regra, por isso mesmo, só incide
quando a decisão do órgão fracionário de outro tribunal se ajusta à
decisão anterior do plenário do Supremo Tribunal. 3. Manifesta é a
sua impertinência a hipóteses, como a do caso, em que a Turma da
Corte de segundo grau vai de encontro ao julgado do STF, para
declarar inconstitucional o dispositivo de lei que aqui se julgara
válido perante a Constituição. (INSS vs José Adão Ramiro, RE no
433.806- AgRg/SP, 1a Turma, 8-3-2005, Rel. Sepúlveda Pertence).
“Por outro lado, a estranha afirmação pelo
mesmo Supremo Tribunal Federal de que a decisão na ADI no
4.357-DF reconheceu a inconstitucionalidade parcial do art. 5o da
LF no 11.960/09 na correção de precatórios, mas não na fase
anterior, tanto que se dispôs a reiterar a decisão no regime de
repercussão geral no RE no 870.947-SE, cria uma situação ambígua
quanto à aplicação do mesmo artigo na fase de conhecimento e
mesmo quanto à dispensa da submissão da hipótese ao Órgão
Especial.
“Duas razões levam à segunda hipótese.
Uma, a inconstitucionalidade da TR como fator de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022780-64.2014.8.26.0053 -Voto no 323/20
8
monetária foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal e nem o art.
481 § 1o nem os precedentes citados exigem uma similitude exata
entre as duas hipóteses; outra, a necessidade da repercussão geral
não decorre da diversidade das teses, mas apenas de o objeto da
primeira ação ter-se restringido à correção monetária de
precatórios, em posição externada pelo relator ainda a ser
confirmada pelo Pleno. A decisão no caso Derivaldo Santos
Nascimento não decorre de uma possível divergência material
como o Min. Luiz Fux deixa claro, mas apenas de uma necessidade
processual para evitar a subida de recursos e as interpretações
divergentes ali noticiadas.
“Tais razões indicam a desnecessidade de
submissão do caso ao Órgão Especial, nos termos do art. 481 § 1o
do CPC”.
Pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.”
No RE 870.947/SE, o Supremo Tribunal Federal firmou a
seguinte tese:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No
9.494/97
COM
A
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
No
11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DA
UTILIZAÇÃO
DO
ÍNDICE
DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE
PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA
ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO
RENDIMENTO
DA
CADERNETA
DE
POUPANÇA
COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO
À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022780-64.2014.8.26.0053 -Voto no 323/20
9
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu
núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação
jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da
moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a
moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que
capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento
persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência
entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro,
LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia.
São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a
inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de
adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam
capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária
devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário
parcialmente provido.
(RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022780-64.2014.8.26.0053 -Voto no 323/20
10
julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017
PUBLIC 20-11-2017)
Verifica-se que este julgado não está em conformidade com o que
foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Por
tal razão, ele merece ser alterado em parte, a fim de que, em razão da natureza da
relação de direito material existente entre as partes, a correção monetária seja
computada pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema n. 810 do STF e no Tema n.
905 do STJ. Ressalte-se que em 03.10.2019 o Plenário do STF, por maioria, rejeitou
os embargos de declaração opostos contra o acórdão do RE no 870.947/SE e não
modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, de modo que não mais
subsiste o efeito suspensivo concedido pelo Min. Luiz Fux.
Os critérios de cálculo dos juros de mora, por sua vez, devem ser
mantidos, pois estão de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça.
Pelo meu voto, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, em juízo
de retratação, altero em parte o acórdão de fls. 94/102 apenas para que a correção
monetária seja computada de acordo com os índices de variação do IPCA-E, nos
termos do que foi decidido no Tema n. 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema
n. 905 do Superior Tribunal de Justiça.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022780-64.2014.8.26.0053 -Voto no 323/20
11